Tribunal: TJDFT
Processo: 0719031-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719031-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TYANA GRIS AGRAVADO: ENEIDA LEITE DE OLIVEIRA, LUCIANO MOREIRA BARBOSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por TYANA GRIS (terceira interessada), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de exigir contas proposto por ENEIDA LEITE DE OLIVEIRA em face de LUCIANO MOREIRA BARBOSA, processo n. 0771383-74.2023.8.07.0016, na qual inferiu o pedido de habilitação da agravante como parte. Eis a r. decisão agravada (ID 193101109 da origem): “Trata-se de ação de exigir contas ajuizada por ENEIDA LEITE DE OLIVEIRA em desfavor de LUCIANO MOREIRA BARBOSA, partes qualificadas. A pretensão está fundada em contrato de locação referente ao imóvel SHIS QI 29, CONJUNTO 09, lote 23 – Lago Sul -. Destaca cláusula contratual que diz respeito ao custeio de obras de reforma do imóvel com desconto mensal nos aluguéis, de modo que o locatário, nesse período, somente lhe pagaria o valor de R$ 600,00 ao mês. Transcrevo a exposição: “Não obstante, ficou pactuado na Cláusula Décima Primeira, que o Réu contrataria uma construtora idônea para executar a reforma do imóvel objeto da locação, cujo valor, pasme Excelência VARIÁVEL APROXIMADO, conforme o Réu escreveu: custo previsto para a despesa da obra “aproximado variava entre o valor mínimo de R$30.000,00 (trinta mil reais) e o valor máximo de máximo de R$40.000,00 (quarenta mil reais) e que, o montante gasto na reforma da obra, seria mensalmente amortizado totalmente até o final do contrato e o Réu pagaria apenas a quantia de R$600,00 (seiscentos reais) de aluguel mensal em dinheiro, fato que jamais ocorreu, relativamente ao ajustado quanto a espécie e ao local pactuado. Relevante considerar que o Réu, durante a vigência do contrato estaria isento de quaisquer outras obrigações financeiras mensais incidentes sobre o imóvel tais como: consumo de água/esgoto; energia elétrica; IPTU e limpeza e conservação das áreas de uso comum. ... Ocorre que, frustradas todas as tentativas extrajudiciais para dirimir-se todas as dúvidas, em apertado resumo acima referidas e havendo muitas dúvidas fundadas sobre a exatidão, tanto pelo precário e explícito resultado da obra quanto pela inaceitável prestação dos custos, tão somente, declarados pelo insistente Locatário que, conforme demonstrado, RESISTE AO DEVER de apresentar os devidos comprovantes relativamente as despesas incidentes sobre a realização da reforma da obra e quando cobrado ele debochadamente diz que: “Ele, o Réu, não tem obrigação nenhuma de apresentar os referidos comprovantes e menos ainda a obrigação de prestar contas quanto aos custos e a qualidade da obra por ele dada como concluída” como já dito, o Réu por vezes se recolhe ao acomodado e confortável silêncio, enquanto a Locadora idosa e doente está sustentando, ao longo do tempo, todos os dessabores oriundos da resistência deliberada praticada pelo sossegado Locatário, o qual sequer, apesar do longo tempo transcorrido, se mostra inclinado a apresentar a devida prestação de costas do até então apenas declarado.” Requereu tutela de urgência com a seguinte grafia: “b) o deferimento de tutela de urgência para que o réu se abstenha de descontar qualquer valor referente a obra até a solução de mérito da demanda, sob pena de multa mensal de R$ 1.000,00 (um mil ) reais por mês de descumprimento ;” Designada audiência de conciliação, sem êxito (id. 191986731). Petição de id. Num. 191922687. TYANA GRIS, qualificada conforme precitada petição, requereu sua habilitação aos autos na condição de parte interessada. Argumenta possuir interesse no sentido que a sentença seja favorável ao requerido, a considerar que reside no imóvel. DECIDO. Em relação ao pedido de tutela de urgência, busca a autora obstar, por decisão judicial, desconto mensal, por parte do requerido, de fração do valor do aluguel a título de custeio de obras no imóvel objeto da locação. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC: probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Contudo, verifico que os fundamentos apresentados pela parte, não levam a uma alta probabilidade dos fatos narrados por si sós, eis que, a princípio, é preciso aguardar a manifestação da parte ré, a fim de que se tenha uma visão mais ampla acerca dos fatos e da lide. Ressalto que a pretensão envolve a interpretação de cláusula contratual e os efeitos decorrentes, situação nitidamente controversa e que apresenta contornos fáticos que demandam a incursão do feito na fase instrutória, ou, ao menos, que se possibilite o exercitamento dos postulados constitucionais da ampla defesa e contraditório. Ademais, não se observam a presença dos demais requisitos que conformam o pedido de tutela de urgência, perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo, a considerar que a autora, ao que tudo indica, percebe fração mensal do valor do aluguel. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência. Quanto ao pedido de habilitação aos autos da parte TYANA GRIS, destaco que a pretensão de exigir contas não contempla sua esfera jurídica, mesmo porque fundada em contrato firmado do qual não participou, portanto, os efeitos do futuro julgado não lhe alcançarão. Se existente relação extracontratual, alheia ao negócio jurídico - base que instrumentaliza a demanda -, não será objeto de discussão nestes autos, cujo limites estreitos concentram tão somente na fixação da relação de crédito e débito, que não lhe alcança. De tal forma, indefiro o pedido de habilitação. Intimem-se. Após a preclusão, desentranhe-se a petição. Petição de id. 193097580. Aguarde-se o decurso do prazo para contestação, em aberto.” Inconformada, a terceira interessada recorre. Em síntese, diz que possui interesse de agir, pois “em virtude da dissolução de união estável que mantinha com o segundo agravado, foi a agravante quem ficou responsável pelo pagamento da reforma e do aluguel, fato de pleno conhecimento da primeira agravada, assim mister se faz sua participação, já que eventual declaração de crédito ou débito atingirá a ela, responsável pelos pagamentos, e não ao segundo agravado.” Ao final requer: “Seja o presente Agravo de Instrumento recebido e distribuído incontinentemente; Seja deferido o efeito ativo ao presente agravo de instrumento para suspender o trâmite do processo de origem até o trânsito em julgado deste recurso; Seja dado provimento ao presente recurso a fim de reformar a r. Decisão agravada, no sentido de deferir a intervenção da agravante, como terceira interessada, no feito de origem;” Preparo recolhido (ID 58943382). Brevemente relatado. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada se limita ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A análise a ser feita deve observar a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. A insurgência recursal versa acerca do cabimento ou não da habilitação da agravante como terceira interessada na lide instalada no bojo do processo de origem, ação de exigir contras, em que é autora ENEIDA LEITE DE OLIVEIRA, e réu LUCIANO MOREIRA BARBOSA. A ação de exigir contas decorre de contrato de locação do imóvel localizado na SHIS QI 29, CONJUNTO 09, lote 23 – Lago Sul, em que teria cláusula relativa ao custeio de obras de reforma com desconto mensal nos aluguéis. As contas exigidas pela autora seriam aquelas da reforma e que seriam depois descontadas do aluguel. No tocante a intervenção de terceiros, assim dispõe o artigo 119 do Código de Processo Civil: “Art. 119. Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la. Parágrafo único. A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre.” O terceiro somente será admitido como assistente se demonstrar que será afetado juridicamente com a decisão a ser proferida no processo. O interesse jurídico que o habilita a intervir na ação ocorre quando o provimento final de mérito possa afetar diretamente sua esfera de direitos. Contudo, não basta que haja o mero interesse econômico no resultado da ação, ou seja, àquela decisão deve afetar um ou mais direitos do sujeito. Daniel Amorim cita em seu livro Manual de Direito Processual Civil, decisão do STJ que bem explicou o conceito: "A existência de um interesse econômico não desnatura o interesse jurídico, mas não basta para justificar a intervenção do terceiro como assistente" Informativo 521/STJ: Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.262.401- BA, rel Min. Humberto Martins, j.25.04.2013. No caso em tela, fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, não se vislumbra, num primeiro plano, interesse jurídico da agravante em relação a prestação de contas relativas a reforma objeto do contrato de locação, ao fundamento apenas de que reside no imóvel e porque haveria suposta dissolução de união estável com o réu/agravado. Com efeito, a relação subjacente envolvida nos autos apura apenas débitos e créditos da relação do contrato de locação, no qual o Sr. Luciano (locatário) se qualificou como solteiro (ID 180861021 da origem), de modo que, em princípio, eventual discussão envolvendo direitos e obrigações relativos a eventual união estável com a agravante não dizem respeito a este processo, e qualquer reflexo é meramente econômico, o que, como dito linhas volvidas, não serve de fundamento a habilitação da agravante como interessada. Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível à liminar reclamada, de rigor o seu indeferimento. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Intimem-se os Agravados, para que, querendo, respondam, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de maio de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator